Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709513-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A, RONALDO DE BARROS BARRETO, LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, NATALIA XAVIER DE BARROS BARRETO, FRANCISCO XAVIER DE BARROS BARRETO, FELIPE GASTÃO DE BARROS BARRETO, VALENTINA XAVIER DE BARROS BARRETO, RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO DECISÃO CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150977601 dos autos originários – processo no 0026978-21.1995.8.07.0001) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A, que indeferiu a renovação das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a pesquisa de bens dos devedores pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A, LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, RONALDO DE BARROS BARRETO, NATALIA XAVIER DE BARROS BARRETO, FRANCISCO XAVIER DE BARROS BARRETO, FELIPE GASTÃO DE BARROS BARRETO, VALENTINA XAVIER DE BARROS BARRETO, RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO. A Exequente requer: a) renovação das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; e b) pesquisa SNIPER. É o relatório. Decido. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de renovação das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Por outro lado, o sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: ‘O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.’ A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 48521344. Ficam as partes intimadas.” Preparo (ids. 44688905 e 44688906). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução de título extrajudicial originária, verifica-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz, ao indeferir os pedidos de pesquisa de bens dos devedores por meio dos sistemas à disposição do Juízo, apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam, conforme certificado em 12/1/21 (id. 80956001 dos autos originários). Embora a agravante-exequente defenda que “justifica-se ainda a medida liminar, inaudita altera pars, até que se obtenha provimento jurisdicional meritório no presente Agravo de Instrumento, pois uma vez sendo intimado os AGRAVADOS para apresentar as razões do recurso, estes poderão vir a efetuar saques dos valores então disponíveis em suas bancárias” (id. 44688901, pág. 12, grifo nosso), é certo que juntou aos autos originários a comunicação de interposição do agravo de instrumento, com a íntegra das razões recursais (id. 152594396 dos autos originários), portanto a intimação para contrarrazões não configura o alegado perigo da dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora